Tribunal: STF
Processo: AI 628219
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de violação meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Incidência da Súmula n. 636 do STF: "não cabe
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.